Tribunal: TJES
Processo: 5018350-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018350-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSEMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018350-31.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: JOSEMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito (R$ 1.249,70) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). A controvérsia reside na legalidade das cobranças de "Diária Vivo Travel" e "Internet Excedente", que a consumidora alega não ter contratado, resultando na suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a efetiva contratação e utilização dos serviços internacionais e de dados excedentes pela consumidora; e (ii) se a cobrança indevida, cumulada com a suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À luz do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e a efetiva prestação do serviço questionado.

Telas sistêmicas unilaterais e faturas que não demonstram o tráfego de dados ou uso de roaming não constituem prova hábil a desconstitui o direito da consumidora (art. 373, II, CPC).

A suspensão indevida de serviço de telefonia ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a integridade psicológica do consumidor e violando a legítima expectativa de confiança, o que caracteriza dano moral.

O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o Enunciado nº 32 do colegiado local, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova cabal da contratação de serviços de telefonia torna a cobrança inexigível. 2. A suspensão de serviço essencial por débito inexistente enseja reparação por danos morais."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VI;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSEMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS
, que assim decidiu:
“Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade de débito objeto desta ação, no importe de R$ 1.249,70 (mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), assim como eventuais vencidos no curso da ação, na forma do art. 323 do CPC, devendo a requerida CANCELAR a cobrança, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida ou dia de negativação até a efetiva baixa, limitada em R$5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR a requerida a indenizar a autora pelos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”
.

Em sede recursal (ID 17366326), a recorrente destaca que a autora contratou os serviços Diária Vivo Travel e Internet Excedente Vivo Travel, sendo que o cancelamento da linha ocorreu pelo inadimplemento das faturas dos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025.

Contrarrazões no ID 17366590.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que a autora é vinculada à requerida por meio do plano Vivo Total + Vivo Fibra, código do cliente 00000142102145, questionando o lançamento, em sua conta, das cobranças com as rubricas
Diária Vivo Travel e Internet Excedente Vivo Travel (ID 17366296).

Embora a recorrente, em contestação, defenda a contratação, não há prova alguma neste sentido, considerando que apenas anexa
print
de sua tela sistêmica (ID 17366308 - Pág. 4) que, como se sabe, é prova unilateral sem valor probatório, limitando-se ainda a anexar as faturas da autora sem comprovar qualquer utilização do dito serviço (ID 17366309, 17366310, 17366311 e 17366312).

A autora comprovou minimamente os fatos alegados, sendo que a requerida, em momento algum, desconstituiu a tese exposta na inicial, a teor do art. 373, II do CPC. Assim, correta a declaração de inexigibilidade do débito no importe de R$ 1.249,70 (mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança. Vale ressaltar que houve suspensão do serviço, essencial nos dias de hoje.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)